Tribunal: TJMT
Processo: 1022406-91.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022406-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE VALMIR BORCHERS - CPF: 844.967.389-53 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO EXECUTIVA – COISA JULGADA - INOBSERVÂNCIA AO PRAZO QUINZENAL PARA OPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 1011071-04.2020.8.11.0000, este Tribunal decidiu que a nomeação do Apelante/Embargante em 20/02/2020 como depositário do bem penhorado é suficiente para suprir a falta de citação pessoal, diante da ciência inequívoca, não ensejando a nulidade pretendida da citação. Assim, considerando que o aresto transitou em julgado em 15/09/2020, perfectibilizou-se o instituto da coisa julgada, a teor do que dispõe o artigo 502 do CPC.

Consoante dicção do art. 915,
caput
, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução serão oferecidos no prazo de quinze dias.

Tendo em vista a validade da citação e, ainda, a suspensão do expediente forense nos dias 24 e 25 de fevereiro do ano de 2020 em virtude do feriado de Carnaval (Portaria 155/2019-TJMT), consta-se que o prazo final para a oposição dos Embargos à Execução foi 16/03/2020. No entanto, o protocolo ocorreu em 22/05/2020, ou seja, de modo extemporâneo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1022406-91.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Valmir Borchers
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou os
Embargos à Execução
opostos pelo Recorrente, ante a intempestividade e, também, revogou a gratuidade da justiça que lhe fora concedida.

Via de consequência, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, o Recorrente alega que os Embargos foram opostos tempestivamente, haja vista a inexistência de sua citação válida.

Sustenta a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, especialmente porque, de acordo com a perícia técnica contratada, há alteração/falsificação de assinatura no documento.

Assegura que ao caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 476 do Código Civil, já que nunca houve qualquer tipo de ação (penal ou civil) patrocinada pelos Apelados em favor do Apelante.

Aduz que os honorários de 20% fixados pelo Juiz na ação executiva configura duplicidade na cobrança da verba, vez que a demanda já tem como objetivo a cobrança da verba honorária que os Exequentes entendem devida em razão de serviços advocatícios.

Firme nesses argumentos, pugna pela nulidade da citação com o reconhecimento da tempestividade dos
Embargos à Execução
e, de conseguinte, pelo retorno do caderno eletrônico à instância de origem para a análise do mérito da causa.

Pelo princípio da eventualidade, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade da obrigação, considerando a ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título executado, frente a comprovação da falsidade do documento, devendo ser declarada a nulidade do processo executivo, a teor do que dispõe o art. 803, inciso I do CPC.

Além disso, pede que seja aplicada a exegese do art. 476 do CPC, bem como seja declarada a abusividade da cobrança de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) na Ação Executiva.

Contrarrazões no ID. 85705531.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para o deslinde dos Embargos à Execução, é indispensável ressaltar que, em 18/03/2019,
Fabianie Martins Mattos Limoeiro e Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro
ingressaram com
Ação Cautelar de Arresto c/c Ação de Execução de Título Extrajudicial
(n.º 1010885-86.2019.8.11.0041) em face de
José Valmir Brochers e sua esposa Angélica Veríssimo Alves
, alegando que estes não pagaram os honorários estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos celebrado entre as partes.

Ao receber a ação, o Juiz determinou a citação dos Executados e intimação para o adimplemento voluntário da dívida no prazo de três dias. Na oportunidade, consignou que, não sendo atendida a ordem judicial, deveria ser cumprido o mandado de penhora de bens e avaliação, intimando-se na mesma oportunidade os Executados.

Na decisão consignou também que, não sendo encontrados bens, dever-se-ia arrestar os bens necessários para a garantia da execução, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil.

De acordo com a Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID. 21406607 – ExTitExt), a citação de
Angélica Veríssimo Aves
foi exitosa; contudo, não foi possível citar
José Valmir Borchers
em virtude se encontrar na Fazenda São João, localizada no Município de Itaúba/MT.
Verbis:

CERTIDÃO POSITIVA PARCIAL

Certifico e dou fé que
procedi a citação da requerida ANGELICA VERISSIMO ALVES
por todo teor do mandado que li e bem ciente ficou, exarou sua nota de ciente e aceitou a contra fé lhe ofereci. Certifico, ainda, que
deixei de citar o requerido JOSÉ VALMIR BORCHERS
em virtude de que ele está na Fazenda São João, localizada no município de Itaúba, segundo informação prestada pela requerida Angélica, a qual, ainda, me informou que doravante poderiam ser encontrados nessa Fazenda São João, pois haviam aceitado uma prosposta de continuar residindo e trabalhando nessa fazenda.

Carlos Henrique Dias da Silva

Oficial de Justiça

Após tomar ciência desta Certidão, os Exequentes pugnaram pelo prosseguimento da demanda executiva mediante a penhora
on line
dos numerários existentes na conta corrente da parte Executada, no valor atualizado de R$ 494.092,54 (quatrocentos e noventa e quatro mil, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) (ID. 21406609 – ExTitExt).

Em 01/11/2019, o pleito foi deferido pelo Juiz
a quo
nos seguintes termos:

Vistos.

Pelo que se infere da petição retro, a parte exequente pleiteia a penhora “on line” ao Bacen Jud de eventuais valores encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada.

O bloqueio de valores “on line”, previsto no art. 854, do CPC, indubitavelmente, representa maior efetividade da atividade executiva.

Assim,
considerando que os executados foram devidamente citados
, porém não pagaram o débito, com fundamento no dispositivo referido, defiro o pedido, ordenando sejam bloqueados eventuais valores existentes em conta corrente em nome da parte executada, até o valor de R$ 494.092,54 (quatrocentos e noventa e quatro mil, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o seu desbloqueio.

No caso de insucesso na diligência, expeça-se mandado de penhora de bens no endereço informado pela exequente.

Cumpra-se. Intime-se.

Diante do valor irrisório encontrado (R$ 318,29) nas contas bancárias (ID. 26907834 – ExTitExt) , os Exequentes apresentaram planilha com cálculo atualizado e requereram a penhora da safra de arroz pertencente ao Executado
José Valmir Borchers
na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

O pedido foi deferido pelo Juiz da causa (ID. 29049435 – ExTitExt) e, ao que consta na Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em
20/02/2020
, a penhora foi realizada e o Executado nomeado depositário do bem

(ID. 29496498 – ExTitExt):

CERTIDÃO POSITIVA

Certifico e dou fé que, estive no endereço constante em mandado (Fazenda M-5/São Sebastião) nesta data de hoje e em lá estando e após as formalidades legais, efetuei com a penhora do bem indicado pela parte autora sendo: 9.000 (nove mil) sacas de arroz em cascas de 60 Kg cada, equivalente a 540 (quinhentos e quarenta) toneladas de arroz de especie Cambará, conhecido também por longo Fino, de propriedade do executado José Valmir Borchers, que se encontrava na lavoura da referida fazenda, os produtos (grãos) se encontravam na fase de colheitas, contudo, o executado já tinha começado a colheita.

Certifico mais que, efetuada a penhora nomeei depositário o executado José Valmir Borchers do inteiro teor do mandado e da penhora efetuada, que exararam suas notas de cientes e aceitaram a contrafé que lhe ofereci, e ainda aceitou o encargo de Fiel depositário sob os ditames da lei, conforme Auto de Penhora e Depósito que segue.

Certifico ainda que, o Depositário informou que irá remover os bens ora penhorado e armazenar na empresa AGRO-NORTE no Município de Sinop/MT, localizada as margens da BR-163 Zona Rural.

Certifico ainda que, obtive informações na referida fazenda de um diarista do executado senhor Donizete, residente na cidade de Itaúba/MT, que o executado José Valmir tinha para colher 1.100 hectares de arroz; contudo, indagando José Valmir o mesmo informou que tinha apenas 448 hectares para colher.

O referido é verdade e dou fé.

Peixoto de Azevedo/MT, 20 de fevereiro de 2020.

ROMILDO FERREIRA DE ABREU

Oficial de Justiça

Em 21/02/2020, ou seja, no dia seguinte à juntada da Certidão Positiva aos autos, a Executada
Angélica Veríssimo Alves
apresentou petição alegando ser indevida a penhora, já que o Executado
José Valmir Borchers
ainda não havia sido citado. Também refutou o bloqueio de valores realizado ao argumento de que os montantes são irrisórios diante da dívida exequenda.

Em 25/03/2020, o Juiz proferiu decisão consignando a validade da citação eis que o próprio devedor foi nomeado como depositário do bem em 20/02/2020, dando-se, portanto, por citado (ID. 29092095 – ExTitExt).

A decisão acima mencionada foi desafiada pelo Executado
José Valmir Borchers
por meio do RAI n.º 1011071-04.2020.8.11.0000, distribuído à minha Relatoria, sob o argumento de que
“não houve de forma expressa e legal a citação do Agravante, razão pela qual todos os atos praticados são, e devem ser, considerados nulos, para que não concretizam os prejuízos até aqui sofridos pelo Agravante”.

Na sessão de julgamento realizada em 19/08/2020, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Instrumental e
considerou válida a citação do Executado
. O aresto transitou em julgado em 15/09/2020.

Em
22/05/2020,
o Executado
José Valmir Borches
opôs
Embargos à Execução
(objeto deste Apelo) alegando que não houve, de forma expressa e legal, a sua citação.

Aduziu que as formas de citação estão previstas no art. 247 e 280 do CPC, incorrendo o Juiz em erro ao deferir a penhora de 9.000 sacas de arroz.

Requereu, com isso, seja
“o Embargante considerado citado apenas com o comparecimento nos presentes autos, sendo assim, considerados tempestivos os presentes Embargos”
.

Além disso, impugnou a assistência judiciária gratuita que foi concedida aos Embargados/Exequentes; destacou a impossibilidade de cumular a ação executiva com o pedido de obrigação de fazer concernente à entrega do automóvel Honda HRV; defendeu a ausência de título executivo líquido, certo e exigível a embasar a ação dos Exequentes/Embargados.

Alegou que, ao caso, deve ser aplicada a regra do art. 476 do Código Civil, já que nunca houve qualquer tipo de ação, penal ou civil, patrocinada pelos Exequentes/Embargados em favor do Embargante.

Assegurou que os honorários de 20% fixados pelo Juiz na ação executiva configura duplicidade de cobrança da verba, pois a demanda já tem como objetivo a cobrança da verba honorária contratual que os Exequentes entendem devida em razão de serviços advocatícios.

Sustentou, além disso, que no Anexo I do Contrato de Honorários objeto da Ação Executiva há alteração/falsificação de assinatura, conforme apontou o Laudo Pericial.

Assim, comprovada a fraude, requereu seja extinta a Execução, uma vez caracterizada a nulidade do título executado.

Pugnou, outrossim, que aos
Embargos à Execução
seja agregado efeito suspensivo, a fim de sobrestar o trâmite da Ação de Execução n.º 1010885-86.2019.8.11.0041.

Em resposta,
Fabianie Martins Mattos Limoeiro e Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro
arguiram, em preliminar, a intempestividade dos Embargos à Execução pois, considerando a citação válida em 20/02/2020, o prazo para a sua oposição seria 12/03/2020. No mais, reforçaram o direito à gratuidade da justiça concedida e rechaçaram as demais teses do Embargante.

Após a apresentação da Réplica no ID. 85705522, sobreveio sentença em que foi acolhida a preliminar de intempestividade, revogada a benesse outrora concedida e extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

[...]Como se vê, mostrando-se a situação financeira do embargante totalmente diversa da apresentada nos autos carreados com a inicial, impõe-se a revisão da matéria, perfeitamente admitida em qualquer fase processual (art. 100, CPC).

Configurada a intempestividade, com suporte no art. 918, I, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente os embargos, e com suporte no art. 485, IV, do referido

instituto processual civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito.

Com fulcro no art. 100 do CPC, revogo a gratuidade da justiça e por consequência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa R$ 462.651,01 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um mil e um centavo), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da ação, de pouca complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado

e o razoável tempo utilizado para o serviço.

Transitada em julgado, dê-se vista ao embargante para, querendo, executar a sentença, em15 dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução de título extrajudicial correlacionada com os embargos, cumprindo-se, naqueles autos, tudo o que foi ordenado, independentemente do trânsito em julgado desta sentença.[...]

Inconformado, o Embargante
José Valmir Borchers
interpôs este Apelo.

A discussão cinge-se à existência, ou não, de citação válida na
Ação de Execução
movida pelos Apelados e, via de consequência, à tempestividade dos
Embargos à Execução
opostos.

O Código de Processo Civil, no artigo 915,
caput
, disciplina que o prazo para oferecimento dos
Embargos à Execução
é de 15 (quinze) dias, computado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do mesmo
Codex
, que especifica o termo inicial para a contagem:

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.

Como prescreve o artigo 918, I, do CPC, os
Embargos à Execução
serão rejeitados quando evidente a intempestividade.

Conforme relatado, foi interposto pelo Apelante o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011071-04.2020.8.11.0000 com o objetivo de reformar a decisão proferida na
Ação Cautelar de Arresto c/c Ação de Execução de Título Extrajudicial
(n.º 1010885-86.2019.8.11.0041) em que se admitiu a validade da citação da parte devedora vez que, em 20/02/2020, fora intimado da penhora e nomeado como depositário do bem.

Naquela ocasião,
José Valmir Borchers
requereu a reforma da decisão objurgada sob o argumento de que
“não houve de forma expressa e legal a citação do Agravante, razão pela qual todos os atos praticados são, e devem ser, considerados nulos, para que não concretizam os prejuízos até aqui sofridos pelo Agravante”.

Da consulta ao sistema PJE, verifica-se que o mencionado Instrumental foi distribuído à minha Relatoria e, na sessão de julgamento realizada em 19/08/2020, esta Câmara desproveu o Recurso à unanimidade. A ementa assim está redigida (RAI - ID. 51786951):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – EXECUTADO NOMEADO DEPOSITÁRIO NO ATO DA PENHORA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CONVERSÃO EM ARRESTO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as normas insertas nos arts. 277 e art. 282, § 1.º, ambos do Código de Processo Civil, bem como o princípio processual de instrumentalidade das formas, ainda que a norma processual referente à intimação pessoal não tenha sido estritamente cumprida, não há nulidade sem prejuízo à parte, mormente quando o ato processual impugnado alcança sua finalidade.

Na hipótese, constata-se que a nomeação do Agravante/Executado como depositário do bem é suficiente para suprir a falta de citação pessoal, diante da ciência inequívoca, não ensejando a nulidade pretendida.

Ademais, a penhora foi recebida como arresto a fim assegurar o prazo legal para aperfeiçoamento da constrição judicial e pagamento pelos Executados, de maneira que não há falar em prejuízo aos devedores.

Destaca-se ainda que é desnecessária a citação ou o esgotamento das diligências citatórias para que se proceda ao arresto.
(sem destaque no original)

Nota-se que a tese de nulidade da citação foi afastada, pois, ao cumprir o mandado de penhora, o Oficial de Justiça nomeou o Executado, ora Apelante, como depositário do bem penhorado, entregou-lhe a contrafé, o que é prova suficiente da citação pessoal diante da ciência inequívoca.

Está consignado naquele voto que, de acordo com os artigos 277 e 282, § 1.º, ambos do CPC, e com o princípio processual de instrumentalidade das formas, o ato será considerado válido se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade. Com efeito, não há nulidade quando ausente o prejuízo à parte, mormente quando o ato processual impugnado alcança o seu propósito.

A Lei Processual Civil nos ensina pelo art. 502 que, em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Nessa vertente, considerando que a tese de nulidade/inexistência de citação foi objeto do RAI n.º n.º 1011071-04.2020.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 15/09/2020 (ID. 58739993 do RAI), há óbice para novo enfrentamento da questão neste Apelo.

Partindo desse pressuposto, para a análise da tempestividade dos
Embargos à Execução,
não se pode olvidar o prazo quinzenal estabelecido no art. 915,
caput
, do CPC, a nomeação do Apelante em 20/02/2020 como depositário do bem penhorado e a suspensão do expediente forense nos dias 24 e 25 de fevereiro do ano de 2020 em virtude do feriado de Carnaval (Portaria 155/2019-TJMT).

Diante dessas circunstâncias, consta-se que o
prazo
para a oposição dos Embargos findou em
16/03/2020
; todavia, a ação autônoma com natureza jurídica de defesa foi protocolizada em 22/05/2020.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SETENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO - CITAÇÃO POR CORREIOS - ENDEREÇO DOS RÉUS - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR UM DOS REQUERIDOS - CÔNJUGES - VALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - QUESTÃO DE MÉRITO - MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. Tendo a citação sido feita por carta no endereço dos réus, cujo aviso de recebimento foi assinado por um dos requeridos, o qual é cônjuge da outra recorrente, reputam-se como válidos ambos os atos citatórios. Tendo parte da matéria objeto de discussão sido decidida em sentença transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, pelo que resta impossibilitada a sua rediscussão.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000191497130001. Relator Arnaldo Maciel. 18ª Câmara Cível. Julgamento 04/02/2020. Publicado em 05/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA INTEMPESTIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PROCESSUAL TRANSCORRIDO EM BRANCO. 1. Deve ser reconhecida a intempestividade dos embargos à execução ofertados após decorrido o prazo para tal desiderato, máxime porque válida a citação, escorreita, por consequência, a sentença que liminarmente rejeitou os embargos à execução, quando intempestivos, ex vi do artigo 918. Inciso I, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJGO. Apelação n.º 03038909620138090160. Relator Des. Amaral Wilson De Oliveira. Julgado em 26/04/2021. Publicado em 26/04/2021).

Portanto, sem maiores delongas, é imperioso reconhecer que a sentença não comporta reparos, já que os
Embargos à Execução
são manifestamente intempestivos.

Registra-se, por oportuno, que a tese recursal concernente à falta de liquidez, certeza, exigibilidade do título executivo e, dos honorários advocatícios fixados na Ação Executiva, se referem ao mérito dos
Embargos à Execução
, cuja análise está vedada em virtude da intempestividade ora reconhecida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Concordo com o voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva no ponto em que reconhece como julgado por esse colendo colegiado a discussão acerca da nulidade da citação. De tal modo, quanto à preclusão desta matéria não há qualquer questionamento a ser feito.

O julgamento, como bem colocado pela eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva ocorreu na sessão de julgamento realizada em 19/8/2020, em que esta Câmara, à unanimidade desproveu o agravo de instrumento e considerou válida a citação do executado, tendo o referido arresto transitado em julgado em 15/9/2020. Assim, não há que revolver o que está transitado em julgado.

No entanto, o que devemos analisar é que dia começou a contagem desse prazo de 15 (quinze dias), e nesse ponto, peço imensas vênias à relatora, porque ouso dela divergir.

Se até 15/9/2020, não se sabia se a citação era válida ou não, porque ainda estava pendente de julgamento por essa colenda Câmara, como considerar esvaído o prazo de 15 (quinze) dias contados do mês de fevereiro de 2020?

Penso, data vênia, que este prazo havia uma questão prejudicial pendente de análise, e a partir do momento em que esta Câmara decidiu que era válida a citação, o prazo para embargar contar-se-ia a partir de 15/9/2020, ou seja, do acórdão que considerou válida a citação.

Entretanto, os embargos à execução foram opostos em 22/5/2020.

Assim, antes até de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento para dizer se era válida ou não a citação, a parte antecipou-se, portanto, não pode ser considerados intempestivos os embargos à execução.

Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento da relatora, não se pode retirar o direito da parte de trazer seus embargos, com toda a matéria de defesa da execução, se a análise da validade ou não da citação ainda estava pendente por esta Corte.

Portanto, para não prejudicar a parte que aguardava essa análise, pelo princípio da cooperação e da boa-fé dos atos processuais do novo CDC, devemos considerar como dia inicial 15/9/2020, sendo que os embargos à execução foram protocolados em 22/5/2020, portanto, anteriormente à referida data.

Peço imensas vênias à relatora, mas considero os embargos à execução tempestivos por essa questão prejudicial que estava pendente de julgamento, assim DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução, com todo o direito que a parte tem de fazer a sua defesa.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para acompanhar o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porquanto neste caso está presente a intempestividade.

Digo isso, porque o embargante usou da faculdade concedida pelo Código de Processo Civil de comparecer espontaneamente ao processo, o que significa que teve ciência de tudo, e neste caso, o comparecimento espontâneo é coisa julgada.

Por tais considerações, penso que o agravante procura de uma maneira transversa dilatar o prazo peremptório de 15 dias, previsto no art. 930 do CPC, que lhe é determinado para que os embargos sejam opostos.

Desse modo, acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva que considerou preclusa essa questão.

É como voto.

EM 1º DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVERAM O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O PROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPOR O QUÓRUM, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR, OAB/MT 9061-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente,

Recebi as notas taquigráficas contendo os votos, fiz a leitura dos votos ontem a noite, e realmente, a relatora fez um estudo minuncioso de todos os aspectos do caso e demonstrou a intempestividade da propositura dos embargos.

Portanto, acompanho o voto da relatora, que foi seguido por Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL)

Acompanho o entendimento exposado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 26 DE JANEIRO DE 2022:

POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE RELATORA. VENCIDA A 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO E O 4º VOGAL – DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022